Tribunal: TJES
Processo: 0000191-75.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-75.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILAMAR DE ARAUJO DIAS

APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. DANO MORAL DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM CORPO ESTRANHO NÃO INGERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Edilamar de Araújo Dias contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais proposta em face de Rio de Janeiro Refrescos Ltda. e Coca Cola Indústrias Ltda., diante da alegada aquisição de bebida contendo corpo estranho. A sentença indeferiu o pedido com fundamento na ausência de comprovação do local e da data da compra e na inexistência de ingestão do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se
há controvérsia acerca da existência de relação de consumo entre as partes
; (II) estabelecer se é devida indenização por dano moral pela simples aquisição de produto alimentício impróprio para consumo, ainda que não tenha havido ingestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, por não ter sido impugnada, tornou-se preclusa, vinculando o julgamento posterior e impossibilitando a exigência de comprovação da nota fiscal por parte da autora.

4.
A ausência de impugnação específica da relação de consumo pelas rés em sua contestação caracteriza a sua admissão tácita.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aquisição de produto alimentício com corpo estranho, mesmo sem sua ingestão, caracteriza potencialidade lesiva suficiente para ensejar dano moral.

6.
A prova documental (fotografias do produto lacrado com corpo estranho) demonstra o fato ilícito e o constrangimento experimentado pela autora, preenchendo os requisitos da responsabilidade civil.

7.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme os parâmetros da jurisprudência do Tribunal.

8.
A correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação, devendo ser aplicada a taxa SELIC como índice único após a fixação do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão da decisão que inverte o ônus da prova
e a ausência de impugnação específica em contestação
impede o juízo de exigir do consumidor a comprovação da compra por nota fiscal.

2.
A aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho, ainda que não ingerido, configura dano moral indenizável pela potencialidade lesiva do fato.

3.
A responsabilidade civil do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, prescinde da efetiva ingestão do produto contaminado.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25-08-2021, DJe 04-10-2021; STJ, REsp n. 1.621.375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19-09-2017, DJe 26-09-2017; STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 01-03-2016, DJe 08-03-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000191-75.2019.8.08.0068.

APELANTE: EDILAMAR DE ARAÚJO DIAS.

APELADAS: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA. e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A

apelante ajuizou ação em desfavor d
as
apelad
as
pleiteando
condenação
delas
ao pagamento de
indenização por
danos morais advindos da aquisição de produto contendo corpo estranho
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, “a requerente [alegou que] comprou uma garrafa do refrigerante Coca Cola em Vitória, e ao chegar em sua residência colocou o produto para refrigerar, ao retirá-lo do refrigerador para consumo, percebeu que havia um bicho já em estado de decomposição, cuja aparência muirto se assemelha a uma taruíra.”

A
respeitável
sentença
julgou
improcedente o pedido
formulado na petição inicial
com fundamento:
1)
na ausência de comprovação
de data e local da aquisição do alimento
e

2) por
não ter havido sua ingestão
.

Nas razões recursais (id 13110130),
a
apelante sustentou, em síntese
, que: 1) a sentença ignorou a decisão interlocutória anterior que havia invertido o ônus da prova, conduzindo toda a instrução processual; 2) a aquisição do produto restou comprovada nos autos pela posse do bem e pelo reconhecimento da própria apelada em sua contestação; e 3) a tese de que a ingestão do produto é necessária para a configuração do dano moral está superada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu

seja provido o recurso e reformada a sentença
para
julgar integralmente procedente a pretensão inicial
.

A controvérsia cinge-se a definir se

a
autor
a
desincumbi
u-
se
do ônus probatório que
coube a ela
e se a
aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo, por conter corpo estranho, gera dano moral indenizável, mesmo sem sua ingestão.

A
r
espeitável
sentença merece reforma. Primeiramente, a decisão que inverteu o ônus da prova (fl. 23) não foi objeto de recurso, tornando-se preclusa. Assim, ao fundamentar a improcedência na ausência de nota fiscal, o juízo
a quo
desconsiderou a regra de instrução já estabilizada nos autos. Ademais, a relação de consumo é incontroversa,
ante a

ausência de impugnação

específica pela
primeira apelada em contestação (fl. 1
10-1
).

No mérito, a tese de que a ingestão do produto é requisito para a configuração do dano moral está superada pela jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça,
ante o entendimento firmado no sentido de que
“
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado”. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
datado julgamento:
25-8-2021,
data da publicação:
4-10-2021)

No caso dos autos, as fotografias (fls. 17-20) demonstram a existência do corpo estranho na embalagem lacrada e o constrangimento vivenciado pela apelante, o que é suficiente para caracterizar o ato ilícito e o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização,
s
opesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considero que deve ser fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia
que se afigura adequad
a
às circunstâncias do cas
o, não desbordando daqueles habitualmente fixados por este Sodalício em demandas análogas
1
.

Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017) e
o
da correção monetária
é a data do
arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por se tratar de matéria de ordem pública, quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, assinalo que, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1-3-2016, DJe 8-3-2016).

Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformo a respeitável
sentença
e condeno
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir
do arbitramento
e juros de mora a contar da citação.
C
ondeno as rés ao pagamento das custas e d
e
honorários advocatícios
sucumbenciais
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(TJES; AC 0001795-03.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 19-02-2024); (TJES; AC 0021930-92.2008.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23-08-2021; DJES 20-09-2021); (TJES; AC 0000229-46.2012.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 08-06-2021; DJES 28-06-2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.